Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711373-28.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. 1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. 2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 3. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. 4. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros, valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela parte consumidora. 5. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 14, §§1o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à proteção consumerista e, ainda, que no caso dos autos deve ser reconhecida a responsabilização do banco recorrido, por tratar-se de delito interno e fraude bancária que causou os danos apontados. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o e 14, §§1o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, §1o, do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em que se encontram lastreadas as razões de decidir do acórdão recorrido. Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, acresça-se, em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, que eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012